Tribunal: TJMT
Processo: 1042858-88.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042858-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE NAZARIO LUCIO - CPF: 062.299.401-83 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - LIMITAÇÃO DEVIDA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA

-
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
TARIFA DE CADASTRO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES –REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA EVIDENCIADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que se encontra acima da taxa média de mercado admite-se a sua revisão.

“
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

“
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, d.j. 28/08/2013).”

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.

Assim, a sentença merece ser reformada nesse capitulo, porquanto, realmente, não consta no contrato a incidência de comissão de permanência como afirmado na sentença, no entanto, em consequência da exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados diariamente e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

Viável a repetição do indébito uma vez constatada em sede de liquidação de sentença, o pagamento de valores pagos a maior pelo consumidor,

porém

na forma simples, e não em dobro como pleiteado pelo autor,
na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal, cabível a redistribuição do ônus da sucumbênciais entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1042858-88.2021
. 8.11.0041

APELANTE:
BRUNO FELIPE NAZARIO LUCIO

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDERSON DE OLIVEIRA MARTYN
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da

Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento nº
1042858-88.2021.8.11.0041
proposta contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

julgou o pedido improcedente, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O Apelante pede a reforma de parte do julgado, insurgindo:
a)
pela redução dos juros remuneratórios, porquanto superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
,
já que o juros fixados em 3,14% ao mês, se apresenta superior a taxa de 1,51% ao mês divulgada pelo Bacen,
b)
pelo afastamento da capitalização mensal de juros, uma vez que não houve pactuação expressa;
c)
afastamento dos juros remuneratórios no período de inadimplência, que faz as vezes de comissão de permanência, e ainda cumulada com outros encargos moratórios; d) afastamento da capitalização dos juros aplicados durante o período de inadimplência; e) repetição em dobro do valor pago a maior; f) inversão do ônus sucumbenciais requerendo, ao final, o provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (id nº 111730968)

pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da petição inicial, que a parte Autora firmou em 30/03/2020 com a instituição financeira uma Cédula de Crédito Bancário Nº
446574562
para aquisição de uma motocicleta n
o valor total de R$ 12.046,00 para aquisição de uma motocicleta, a serem pagos em 36 (trinta e seis) prestações, no valor de 470,82, sendo a primeira para 30/04/2020 e a última para 30/03/2023, com taxa de juros de 3,14% ao mês e 44,95% ao ano.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros extorsivos, capitalizados e taxas indevidas, ajuizou a presente ação revisional c/ repetição de indébito, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou o pedido improcedente, por não vislumbrar no contrato submetido à revisão qualquer presença de encargos abusivos
. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O Apelante pede a reforma de parte do julgado, insurgindo:
a)

pela redução dos juros remuneratórios, porquanto superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
,
já que o juros fixados em 3,14% ao mês, se apresenta superior a taxa de 1,51% ao mês divulgada pelo Bacen,
b)
pelo afastamento da capitalização mensal de juros, uma vez que não houve pactuação expressa;
c)
afastamento dos juros remuneratórios no período de inadimplência, que faz as vezes de comissão de permanência, e ainda cumulada com outros encargos moratórios; d) afastamento da capitalização dos juros aplicados durante o período de inadimplência; e) repetição em dobro do valor pago a maior; f) inversão do ônus sucumbenciais requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no Contrato acostado aos autos (id nº 147619992), as partes pactuaram juros de
3,14% % ao mês e 44,95%
ao ano
, e a média praticada pelo mercado em março/2020 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento foi de
1,95% ao mês e 26,12% ao ano
(http://
www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
).

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou uma diferença muito exorbitante em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas,
como ocorre no caso dos autos,
a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação.
Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser reformada, a fim de que seja reduzida a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato pactuado, àquela prevista pelo Banco Central à época, qual seja,
de 1,95% ao mês e 26,12% ao ano.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 30/03/2020, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17.

E analisando o contrato (id nº 147619992), verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, mesmo considerando a necessidade de redução da taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato, àquela prevista pelo Banco Central à época.

Portanto, nesse capítulo a sentença merece ser mantida.

Pleiteia, ainda, o apelante o afastamento dos juros remuneratórios no período de inadimplência, que faz as vezes de comissão de permanência, e ainda cumulada com outros encargos moratórios;

Nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso, o item Deveres do contrato prevê no item VI que “
se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito (...)”. (Id nº 147619992 – pág 2)

Como se vê, existe cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, e encontram-se cumulados com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece esse encargo “juros remuneratórios” como sinônimo da “comissão de permanência”, conforme se pode observar do trecho extraído de decisão proferida no AResp 57026, vejamos:

“[...]

A respeito da comissão de permanência, o Tribunal de origem adotou o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
Destaco que a comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência
.

Aliás, a Resolução nº 1.129, do BACEN, admite a comissão de permanência em contratos formalizados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, o que se enquadra no caso em tela, no mais, admissível a comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os enunciados nº. 30, 294 e 296 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 300). [...]

(STJ, AREsp 570226, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 2/2/2015, publicado em 06/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM RAZÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ANÁLISE PREJUDICADA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS COM TAXAS VARIÁVEIS. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 4
. Sendo os juros moratórios estipulados em patamar variável, a serem definidos de acordo com a taxa cobrada pelo banco credor em determinado dia, fica evidente que se trata de comissão de permanência travestida de juros moratórios, cuja cobrança cumulada com multa e correção monetária está vedada
. (...) 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n.745508, 20130110261994APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 124)

CDC. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS.
É permitida a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa para o caso de inadimplemento contratual. Os juros remuneratórios cobrados durante o inadimplemento, todavia, não podem ser superiores à taxa interna de retorno do contrato, incidente no período de normalidade contratual. Caso contrário, não passariam de comissão de permanência travestida ou disfarçada de legalidade, cuja cobrança cumulada com outros encargos de inadimplemento restaria ocultada sob a nomenclatura de juros remuneratórios, o que não é admitido. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão
n.653297, 20100310124123APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 19/02/2013. Pág.: 209)

Por outro lado, quanto a
os juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil, ainda que capitalizados diariamente, porquanto não há ilegalidade quando prevista expressamente no contrato, como ocorre no caso em tela (id Nº 147619992 - Cláusulas Deveres – item VI)

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1º, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, extrai-se dos contratos firmados pelas partes, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, de modo que merece serem mantidos.

Assim, a sentença merece ser reformada nesse capitulo, porquanto, realmente, não consta no contrato a incidência de comissão de permanência como afirmado na sentença, no entanto, em consequência da exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados diariamente e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

Com relação às taxas e tarifas administrativas,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, a rigor, é legítima e válida a cobrança de tarifas administrativas, desde que respeitado o direito consumerista da publicidade e transparência da cobrança.

No que tange à
tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Insta salientar que a afetação se restringe aos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, a partir de 30/04/2008.

Assim, considerando que o Contrato de Financiamento foi firmado em 30/03/2020, mostra-se legítima a cobrança
da tarifa de cadastro,
eis que pactuada dentro do prazo estabelecido e cobrada no início da relação contratual, conforme se vê no instrumento contratual – id nº 147619992.

Outrossim, defende a instituição financeira a
legalidade da cláusula de inadimplência, mantendo os juros pactuados por estar dentro da média de mercado, além de não haver incidência e cobrança de comissão de permanência.

Por fim, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior no período da normalidade, porém,
calculado o indébito, na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - REGISTRO DE CONTRATO E GRAVAME ELETRÔNICO – VEDAÇÃO – DESPESA AFETA À MODALIDADE CONTRATUAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3
- Tendo em vista vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples
.
(Ap 62188/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017- sem grifo no original).

In casu,
constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, devidamente atualizado, com

correção monetária
que tenha pelo indexador o INPC, a contar do efetivo desembolso pela parte autora e, os
juros de mora
devem incidir no percentual de 1% a.m., a partir da citação,
tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada,
redistribuo o ônus sucumbencial,

inclusive honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, na proporção de 40% ao autor e 60% à instituição financeira, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do CPC em relação ao apelante.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o
Recurso
a fim de:

a)

Reduzir a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato, àquela prevista pelo Banco Central à época de sua celebração, qual seja, para a taxa anual de 1,95% ao mês e 26,12% ao ano;

b)

Determinar a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados diariamente e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

c)

Autorizar a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, devidamente atualizada;

d)

redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa,

na proporção de 40% ao apelante e 60% à instituição financeira, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do CPC em relação ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023